Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000450-11.2021– COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: WALDOMIRO MONTEIRO GOMES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Waldomiro Monteiro Gomes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Poconé, por falta de fundamentos no decreto de prisão, bem como pela ausência de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados no art. 140 e 147 do Código Penal, além do ilícito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; 2) a decisão é nula, “pois, os fundamentos utilizados foram copiados de processos de crime de tráfico de drogas, sobretudo, pela fixação do Enunciado no 25, desta Corte Estadual” (sic); 3) “as três vítimas não comprovaram minimamente as ameaças que disseram ter sofrido” (sic); 4) não descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas. “O que, de fato, ocorreu [...] foi o paciente ter ido sem permissão do Juízo à residência comum do casal, que já se encontrava inabitada, para trocar as fechaduras, a fim de que os parentes de sua ex-esposa parassem de dilapidar o patrimônio de ambos” (sic); 5) havia “nos autos certidão de oficial de justiça atestando que a vitima estava residindo com sua genitora, portanto, a medida protetiva é de caráter pessoal, ou seja, não haveria riscos da presença do Paciente no imóvel desabitado” (sic); 6) a prisão preventiva é desnecessária diante do caso concreto; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 72627596 - Pág. 1-16).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, “no dia 13 de Janeiro de 2021, por volta das 16h45min, a GUPM foi acionada via 190 para comparecer a residência particular, rua Jurumerin – Poconé/MT pela vitima, com a informação de que o suspeito vem ameaçando-a de morte, tanto via telefone quanto pessoalmente. Nesta data tal fato se repetiu. O suspeito Waldomiro, à procura de Luciana, compareceu na casa de suas irmãs Juliana e Evanil (vitimas) e passou a ameaçá-las também de morte caso Luciana não reatasse o casamento com ele. Conforme ainda as vítimas, constantemente o suspeito vem ameaçando os familiares de Luciana, incluindo sua filha menor de idade.
Os autos registram ainda que, Luciana “é separada de Waldomiro Monteiro há mais ou menos 01 mês e meio, que tem uma medida protetiva em desfavor dele no qual diz que ele não pode se aproximar da vítima e de seus familiares constante nos autos do processo (número 1002950-97.2020.8.11.0028)” (sic) (Id. 72627598 - Pág. 3).
Conquanto o impetrante sustente a nulidade da decisão que decretou a preventiva do paciente, aduzindo que os fundamentos invocados não guardam pertinência com o caso em exame, bem se vê que a alegação não prospera.
Na decisão objurgada, a autoridade coatora descreveu os fatos imputados ao paciente, e consignou que houve descumprimento de medida protetiva anteriormente definida em desfavor dele, e que a circunstância justificava a constrição, conforme registra o trecho transcrito:
Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso pelas ameaças e injuria produzida em desfavor da irmã da vitima na qual ele possuía medidas protetivas, podendo não podendo manter nenhum contado com a vítima e seus familiares. Saliento ainda que o Custodiado peticionou requerendo a revogação do afastamento do lar, ou seja, sabia que para ir até a residência do casal teria que ter previa autorização do judiciário, o que afasta as alegações apresentada ao interrogatório, entretendo desrespeitando as medidas protetivas já deferida, foi até a residência da irmã da vítima ameaçá-la.
O fato de constar, equivocadamente, jurisprudência e o Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – que se refere ao tráfico de drogas – não enseja a nulidade almejada, notadamente porque, ao que tudo indica, se trata de mero erro material na confecção do decisum.
A jurisprudência respalda o entendimento:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE O PROCESSO. ERRO MATERIAL. NULIDADE.
[...]
II - A circunstância de o magistrado, por equívoco, consignar na sentença nome de terceira pessoa estranha à relação processual, constitui-se em mero erro material sanável a qualquer tempo, como o foi, incapaz de gerar a pretendida nulidade do julgamento. Ordem denegada. (STJ, HC 21.136/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 257).
Convém esclarecer que, em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).
Assim sendo, inviável analisar a tese de as vítimas não comprovaram satisfatoriamente a ocorrência dos crimes imputados ao paciente.
De mais a mais, em sede de habeas corpus descabe analisar a alegação de que o paciente não cometeu os delitos, pois inviável o exame aprofundados de fatos e provas. Confira-se:
[...] "No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva" (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018). [...] (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, em decorrência do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do paciente.
Segundo o que foi apurado, apesar de ciente que não poderia se aproximar da vítima e de seus familiares, ele desrespeitou a restrição, pois insiste em manter contato com elas e reiterar as ameaças.
Além disso, por conta e risco, ele foi até a residência que era ocupada pelo casal, mesmo sabendo que para tanto deveria ter autorização judicial, em razão da ordem de afastamento do lar.
Ao reverso do que entende o impetrante, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamentação válida que justifica a medida extema:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.